Tribunal: TJDFT
Processo: 0749081-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0749081-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILTON REIS BATISTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NILTON REIS BATISTA, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra decisão da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 215790138, autos originais). Em suas razões, o agravante sustenta que: 1) é portador de fibrose pulmonar idiopática (FPI); 2) lhe foi prescrito o medicamento Pirfenidona 267mg, registrado na ANVISA e não incorporado pelo SUS; 3) o medicamento é necessário e imprescindível para o não agravamento do seu quadro clínico; 4) em relatório, a médica assistente foi clara ao afirmar que se trata da única medicação disponível para o controle da doença, cujo uso está aprovado e liberado no Brasil; 5) o início do tratamento com antifibrótico não pode ser retardado e é considerado uma urgência pois o seu não uso pode resultar em piora clínica e funcional irreparáveis para o paciente, inclusive resultar em insuficiência respiratória e óbito; 6) estão presentes os requisitos exigidos pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ quando do julgamento do Tema 106 (ID 66313383). Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o fornecimento do medicamento descrito nos autos. No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos da tutela recursal pleiteada. Preparo recolhido (ID 66313076). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos da tutela de urgência. O agravante é portador de fibrose pulmonar idiopática (FPI) e, atualmente, faz acompanhamento no Hospital Universitário de Brasília – HUB. A médica assistente lhe prescreveu Pirfenidona 267mg. Trata-se de medicamento com registro na ANVISA, mas não incorporado ao SUS. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, em precedente vinculante (Tema 106), definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento; ii) ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; iii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iv) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. No caso, todos os requisitos estão preenchidos. Nos termos da Nota Técnica anexada aos autos originais, “A fibrose pulmonar idiopática (FPI) é uma doença pulmonar crônica de etiologia não infecciosa, que acomete preferencialmente indivíduos após os 60 anos de idade e que se caracteriza por fibrose progressiva dos pulmões. Clinicamente, o paciente com FPI apresenta dispneia (falta de ar) e tosse, que pioram progressivamente com o passar do tempo, muitas vezes levando o paciente a depender de oxigênio suplementar. Exacerbações da doença são comuns, causando pioras rápidas e frequentemente letais da dispneia. Em termos de exames complementares, a FPI altera significativamente as provas de função pulmonar, gerando um padrão restritivo na espirometria, com redução dos volumes pulmonares, em especial da capacidade vital forçada (CVF), que é o volume máximo de ar exalado a partir do ponto de máxima inspiração. À medida que a FPI progride, o indivíduo vai apresentando um declínio da CVF, que se correlaciona com a piora clínica.” (ID 215768817). O agravante, com 88 anos incompletos, está acometido com sofrimento psíquico severo. Além da FPI, sofre com hipertensão arterial sistêmica e coronariopatia grave. O relatório médico apresentado nos autos originais aponta que a pirfenidona é o único medicamento capaz de retardar o avanço da fibrose pulmonar idiopática, cuja progressão da doença pode levar o paciente à insuficiência respiratória e ao óbito. Desse modo, é imprescindível que seja iniciado o tratamento com o antifibrótico (pirfenidona) a fim de retardar a evolução clínica e funcional desfavorável da doença. Sem o tratamento com antifibrófico, a sobrevida do paciente é de cerca de 2,5 anos. Não existem outras opções similares ofertadas pelo SUS. Ressalte-se: há outro fármaco registrado na ANVISA para o mesmo caso (Nintedanibe), mas igualmente não incorporado ao SUS e o paciente apresenta contraindicação ao seu uso devido à coronariopatia grave. Portanto, em análise não exauriente, há indícios de que inexistem outros medicamentos previstos na lista do SUS para o tratamento do agravante. A sua incapacidade financeira de arcar com a compra do fármaco está evidente e o medicamento tem registro ativo na ANVISA. A propósito, registre-se o julgado abaixo deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. REQUISITOS. COMPROVADOS. 1. É assegurada a prestação de assistência farmacêutica pelo SUS de medicamentos não padronizados quando comprovada sua imprescindibilidade. 2. É necessária a comprovação da ineficácia ou da impossibilidade do tratamento com o uso dos fármacos fornecidos pelo SUS para que o fornecimento da medicação não padronizada. 3. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão: 1671090, Processo: 07426525320228070000, Relator: Des. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023)” Por fim, em nota técnica, o NATJUS/TJDFT manifestou-se favorável à demanda, com ressalvas, diante do risco potencial de vida (ID 215768817, autos originais). DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada para determinar que o Distrito Federal forneça o medicamento Pirfenidona 267mg, no prazo máximo de 20 dias, ao agravante, sob pena de multa diária a ser fixada posteriormente. O fornecimento deve perdurar enquanto houver prescrição médica, condicionada à apresentação semestral de declaração médica de necessidade/imprescindibilidade e eficácia do tratamento. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de novembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator